Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011758-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (ADVOGADO), MULTICOBRANCA LTDA - CNPJ: 19.289.131/0001-69 (AGRAVANTE), ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN - CPF: 181.060.050-20 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução por quantia certa, indeferiu pedido de penhora de 50% de imóvel rural, diante de constrição anterior, e determinou o arquivamento provisório dos autos com início da contagem da prescrição intercorrente.

2.

A agravante sustenta a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, ao argumento de que a constrição anterior recai apenas sobre fração mínima do imóvel, e requer a efetivação da penhora pretendida.

3.

O agravado suscita prescrição intercorrente e alega impenhorabilidade do bem por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação do exequente; (ii) admissibilidade de penhora de fração ideal de imóvel já parcialmente constrito; e (iii) presença dos requisitos para deferimento da medida executiva pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente para manifestação, em observância ao contraditório, o que impede sua decretação imediata em grau recursal.

6.

A penhora de fração ideal de imóvel é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que preservados os direitos de coproprietários, nos termos do art. 843 do CPC.

7.

A ausência de elementos probatórios quanto à extensão da penhora anterior e à efetiva disponibilidade da fração pretendida impede o deferimento da nova constrição.

8.

A análise da titularidade do bem, da extensão dos gravames e da eventual copropriedade demanda dilação probatória incompatível com o recurso.

9.

Não demonstrados, de forma concreta, a probabilidade do direito e o risco de dano, inviabiliza-se a concessão da medida pretendida.

10.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel rural exige análise fático-probatória a ser realizada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação do exequente. 2. A penhora de fração ideal de imóvel é admissível, desde que comprovada a disponibilidade do bem. 3. A ausência de prova da extensão de constrição anterior impede o deferimento de nova penhora em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1021493-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multicobrança Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da ação de execução por quantia certa movida em face de Arlindo Isidoro Guadagnin, que indeferiu o pedido de penhora de 50% de imóvel rural de titularidade do executado, bem como determinou o arquivamento provisório dos autos, com início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil .

Sustenta a agravante, preliminarmente, o cabimento do recurso, ao fundamento de que a decisão agravada foi proferida em fase de execução, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de lhe causar gravame de difícil reparação, por inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

No mérito, alega que o indeferimento da penhora se baseou unicamente na existência de constrição anterior sobre o mesmo bem, sem considerar que tal penhora recai apenas sobre a fração de 1/14 do imóvel, permanecendo a maior parte da propriedade livre para nova constrição. Defende a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, sobretudo quando a anterior se mostra insuficiente para garantir o débito, sob pena de comprometimento da efetividade da execução.

Afirma que a decisão agravada configura cerceamento ao direito do credor, ao impedir a adoção de medidas executivas aptas à satisfação do crédito, invocando dispositivos do Código de Processo Civil que autorizam a penhora de bens do devedor, inclusive de frações ideais de imóvel, bem como entendimento jurisprudencial favorável à tese defendida.

Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata penhora de 50% do imóvel rural, ao argumento da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, diante do risco de frustração da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, os elementos apresentados não evidenciam, com a segurança necessária, a extensão da penhora anteriormente efetivada, tampouco a efetiva disponibilidade da fração indicada para nova constrição, sendo necessária análise mais aprofundada da matéria após o contraditório (id 355266396).

Na mesma decisão, consignou-se que as alegações de risco de frustração da execução foram apresentadas de forma genérica, sem demonstração concreta de situação atual ou iminente apta a justificar a medida de urgência, razão pela qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo.

Contrarrazões pelo agravado pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução tramita desde o ano de 1999, sem que tenha havido efetiva constrição patrimonial, tendo o feito sido sucessivamente suspenso e arquivado ao longo dos anos, circunstância que, à luz do art. 921, § 4o, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduziria à extinção da execução.

Aduz, ainda, a ausência de fato novo apto a justificar o desarquivamento do feito e o prosseguimento da execução, afirmando que a agravante se limita a reiterar pedidos já anteriormente formulados, sem demonstrar alteração na situação patrimonial do devedor.

No mérito, sustenta a impenhorabilidade do imóvel rural indicado, ao fundamento de que se trata de pequena propriedade rural, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, destacando que, considerada a área efetivamente produtiva do imóvel, excluída a reserva legal, o bem se enquadraria no limite de até quatro módulos fiscais, sendo explorado pela família para sua subsistência (id 360580896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre apreciar a prejudicial de mérito arguida pelo agravado, consistente na ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis, inicia-se, após o prazo de um ano, a contagem do prazo prescricional intercorrente. Todavia, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da parte exequente para se manifestar acerca do decurso do prazo, em observância ao contraditório, o que impede, neste momento, sua decretação direta por esta instância, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Superada, por ora, a prejudicial, passa-se ao exame do mérito.

A legislação processual admite a penhora de fração ideal de imóvel, resguardando-se os direitos de eventuais coproprietários, conforme dispõe o art. 843 do Código de Processo Civil.

A propósito, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a constrição pode recair sobre a quota-parte do executado, sem prejuízo aos demais coproprietários, sendo indispensável, para o afastamento da medida em sede de tutela de urgência, a demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de dano, o que não se verifica quando as alegações se mostram desprovidas de lastro probatório mínimo ((N.U 1021493-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024).

No caso, entretanto, embora a agravante sustente que a penhora anteriormente realizada recai apenas sobre fração mínima do imóvel, não há, nos elementos que instruem o recurso, demonstração segura da extensão da constrição já efetivada, tampouco da efetiva disponibilidade jurídica da fração que se pretende atingir.

A pretensão de penhora de 50% do imóvel demanda análise mais aprofundada acerca da titularidade do bem, da existência de eventual copropriedade, da extensão dos gravames já incidentes e da real fração pertencente ao executado, providência que exige dilação cognitiva incompatível com o estado atual de instrução do recurso.

Além disso, não se evidenciam, no presente momento, os requisitos autorizadores da tutela pretendida. A probabilidade do direito não se mostra suficientemente demonstrada, diante da ausência de elementos probatórios aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. De igual modo, o risco de dano grave ou de difícil reparação foi alegado de forma genérica, sem indicação concreta de circunstâncias que justifiquem a imediata intervenção desta instância.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de se tratar de pequena propriedade rural, verifica-se que a questão demanda análise fático-probatória mais aprofundada, especialmente quanto à extensão da área produtiva, à incidência de reserva legal e à efetiva exploração familiar do bem, o que deve ser apurado no juízo de origem, sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026